Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719135-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CRISTIANO TORRES, LINCOLN DELFINO ALVES AGRAVADO: ALDAIDES CAVALCANTE MAGALHAES, KLEBER FERREIRA GOMES, ROGERIA APARECIDA PEREIRA VALTER DE LUCENA, VALERIA DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Renato Cristiano Torres e Lincoln Delfino Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID origem 234959466), que, nos autos da ação conhecimento movida contra Lincoln Delfino Alves e outros, indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e redistribuiu o ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 71812772), a parte agravante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante o preenchimento de seus pressupostos. Afirma que a controvérsia se relaciona a ação anulatória ajuizada por 5 (cinco) moradores do condomínio Privê Residencial Mônaco contra outras 2 (duas) moradoras do mesmo condomínio e contra 2 (dois) membros do Conselho Fiscal. Alega que, em assembleia, os membros do Conselho Fiscal apenas cumpriram o que determina a lei e apresentaram o relatório fiscal, razão pela qual sua conduta não tem qualquer relação com o ato de convocação da assembleia geral extraordinária que está sendo questionada em juízo. Aduz que o condomínio é quem deveria ter sido demandado judicialmente, e não alguns moradores que apenas compuseram a mesa da assembleia geral extraordinária convocada. Afirma que nenhum dos 4 (quatro) moradores demandados tem legitimidade para substituir o condomínio. Alega que a r. decisão recorrida violou os artigos 1.356, do Código Civil, e 17 e 338, ambos do CPC. Argui a irrazoabilidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Afirma que o documento que ensejou a convocação da assembleia sempre esteve à disposição da parte agravada e de todos os moradores, tendo sido inclusive mencionado na inicial. Faz menção a uma série de dispositivos legais a fim de questionar os fundamentos da r. decisão recorrida. Novamente, reforça que os documentos sempre estiveram à disposição na Secretaria do Condomínio. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão seja reformada, para que seja indeferida a inicial ou, de modo subsidiário, excluídos os membros do Conselho Fiscal do polo passivo da ação. Preparo recolhido ao ID 71813280. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque a questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam, a princípio, sequer poderia ser suscitada no âmbito de agravo de instrumento, por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Para além, tal questão não denota urgência apta a autorizar sua análise, desde logo, por este e. Tribunal, na medida em que pode ser ulteriormente suscitada pela ré em eventual recurso de apelação. Além disso, em um juízo de cognição sumária, a decisão que determinou a redistribuição do ônus probatório está bem amparada no disposto no artigo 373, §1o, do Código Processo Civil[1], pois, de fato, há maior facilidade na comprovação da validade da convocação da Assembleia Condominial por aqueles que, institucionalmente, foram os responsáveis por sua condução. Por fim, a simples menção a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para apontar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como para sugerir possível risco ao resultado útil do processo. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo, portanto, é medida impositiva. Anote-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.